Tribunal: TJMT
Processo: 1002591-26.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1002591-26.2019.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Seguro]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), FLAVIO TAMBELLINI RIMOLI - CPF: 450.871.078-69 (ADVOGADO), ARNALDO PENTEADO LAUDISIO - CPF: 089.070.238-16 (ADVOGADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), IGOR HENRIQUE TENORIO - CPF: 021.423.391-07 (APELANTE), IAGO GABRIEL TENORIO - CPF: 021.423.381-27 (APELANTE), DANIELLY WACHEKOWSKI TENORIO - CPF: 021.423.401-05 (APELANTE), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - SEGURADO VÍTIMA DE HOMICÍDIO- PAGAMENTO RECUSADO PELA SEGURADORA- ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO VOLUNTÁRIO DO RISCO - INCIDÊNCIA DO CDC - FALTA DE PROVA DE QUE ASSUMIU INTENCIONALMENTE O RISCO- INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

O pagamento da indenização com fundamento no agravamento intencional do risco, na forma do artigo 768 do Código Civil, só poderá ser negado pela seguradora se houver prova inconteste de que a morte foi premeditada pelo segurado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou procedentes os Embargos à Execução manejados pela ora apelada, para declarar ilegítima a cobrança do seguro de vida dos autos n. 1008814-63.2017.8.11.0015 e condenar os recorrentes nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa porém a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os apelantes aduzem que a sentença não levou em conta a perícia realizada, o procedimento administrativo instaurado contra os policiais federais que cumpriram o mandado de prisão e o tipo de seguro do caso em comento.

Dizem que o
decisum
também ignorou o fato de que as propostas do seguro não foram assinadas pelo segurado, o que leva à presunção de que as cláusulas limitativas não eram do seu conhecimento, o que evidencia afronta ao dever de informar.

Afirmam que a assinatura apresentada posteriormente pela seguradora não é do segurado, e que a
Circular Susep 241/2004
, no seu artigo 1°, vigente a época da contratação do seguro, dispõe que “
As condições contratuais, em sua versão integral, deverão estar à disposição do proponente quando da apresentação da proposta de seguro, devendo este assinar termo declarando ter tomado conhecimento das referidas condições
.”

Dizem que ficou provado que os policiais invadiram a residência do segurado de madrugada, que o atirador estava dentro da casa aguardando-o, agachado e atirou de baixo para cima, atingindo-o no coração.

Por fim, destacam que nem o artigo 768 do CC e tampouco o contrato faz menção à agravamento ou conduta anterior ao sinistro, mas apenas em agravamento intencional do risco, pois é a intenção de fraudar o seguro que afasta a responsabilidade da seguradora.

Contrarrazões no Id 161858329-ág.1/8.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO SERGIO DANIEL, OAB/MT 9.173-B.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ARNALDO PENTEADO LAUDISIO, OAB/SP 83.111-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A execução foi fundada na existência de contratos de seguro de vida firmados com a apelada - Propostas nº 008829180833 e 009303626343, com coberturas de R$300.000,00 para o primeiro e R$400.000,00 para o segundo, vigência de 02/12/2014 a 02/12/2015 e 18/08/2014 a 18/08/2015, e na ocorrência de sinistro com o segurado Daniel Tenorio (id 161858307 e 161858308).

A seguradora/apelada havia se recusado a pagar a indenização sob o argumento de que houve agravamento intencional de risco.

Nestes Embargos afirmou que o segurado, no dia de sua morte praticou roubo, com o uso de violência à mão armada, em concurso de pessoas, subtraindo automóvel e mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Ocorre que todas essas informações foram extraídas da Denúncia do Ministério Público e não foram confirmadas.

É certo que havia um mandado de prisão contra o segurado que estava sendo investigado por roubo de aeronave, mas ainda não tinha sido instaurada ação penal e os policiais, por livre iniciativa, decidiram cumprir o mandado a 1:00h da manhã, na residência onde ele se encontrava, derrubando um portão de quase 02 metros e nela ingressando, operação que culminou na sua morte em 21/05/2015. Esse procedimento dos policiais não cumprida nos moldes da lei foi questionado duramente pelo Juiz Federal da Ação Penal, que determinou que fossem investigadas as razões da morte do segurado.

É inequívoca a relação de consumo havida entre as partes, consoante artigos 2ª e 3ª,
caput
e § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Neste caso a embargante/apelada não comprovou que o segurado tinha conhecimento dos termos do contrato, e o artigo 46 do CDC estabelece que os
contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
.

Já o artigo 6º, II, também do CDC dispõe que são direitos básicos do consumidor
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresente.

O art. 765, do Código Civil dispõe que:
“O segurado e o segurador são obrigados a guardar no contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, assim a respeito do objeto, como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

E o art. 766:
“Se o segurado, por si ou por seus representantes, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”.

N
ão obstante ter sido vítima de homicídio, verifica-se o segurado foi atingido por projéteis de arma de fogo EM CASA, e
as provas dos autos não indicam que ele, no momento do sinistro, estava cometendo qualquer ilícito penal que pudesse consubstanciar a causa imediata de seu óbito, o que excluiria a cobertura securitária.

Logo, não há qualquer comprovação de que tenha de fato agravado o risco da ocorrência, em nexo de causalidade direto e imediato com o sinistro, a despeito de ostentar antecedentes criminais. E esse ônus cabia à seguradora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. RECURSO DA RÉ. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NEGADO PELA SEGURADORA AO ARGUMENTO DE OCORRÊNCIA DE RISCO EXCLUÍDO E AGRAVAMENTO DO RISCO PELA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. SEGURADO ASSASSINADO POR POLICIAIS APÓS TER COMETIDO CRIME DE HOMICÍDIO CONTRA SUA COMPANHEIRA, E NÃO DURANTE A EXECUÇÃO DESTE CRIME. MORTE DO SEGURADO INESPERADA E NÃO DESEJADA POR ELE. AUSÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO CONSCIENTE DO RISCO OU DE QUE TERIA COMETIDO O DELITO SABENDO, DE ANTEMÃO, QUE HAVERIA A POSTERIOR ABORDAGEM POLICIAL E QUE IRIA RESISTIR À PRISÃO, SERIA BALEADO E MORTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS INSUFICIENTES A DEMONSTRAR A VOLUNTARIEDADE DE SUA CONDUTA COM O INTUITO DE PROVOCAR A SUA PRÓPRIA MORTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DOLO. ÔNUS DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. O ônus da prova relativamente ao agravamento do risco acarretado pelo segurado, como causa do evento danoso, é da empresa seguradora. Também incumbe a ela o onus probandi quanto à incidência de cláusula de risco excluído no contrato de seguro, para se eximir da responsabilidade de pagar o prêmio. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. NEGATIVA DA SEGURADORA CONSIDERADA ILÍCITA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MORA CARACTERIZADA COM A CITAÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. "Consoante orientação pacificada da Segunda Seção nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil." (AgRg no REsp n. 1.376.837/PR, Min. Sidnei Beneti) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível n. 0010756-97.2012.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 11-04-2017).

Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização securitária. Negativa de cobertura. Sentença de parcial procedência. Insurgência da seguradora. Alegação de omissão de informação acerca de antecedentes criminais. Má-fé do segurado não demonstrada. Proposta de contratação em que se observa o questionário que fundamenta a tese defensiva que sequer foi assinado pelo segurado. Agravamento intencional do risco afastada. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o sinistro e a vida pregressa do de cujus. Recusa ilícita. Indenização securitária devida. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10104604420198260590 SP 1010460-44.2019.8.26.0590, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 20/09/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. SEGURADO VÍTIMA DE HOMICÍDIO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO RECUSADO PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO VOLUNTÁRIO DO RISCO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALTA DE PROVA DA ASSUNÇÃO DO RISCO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ALTERAR O CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicam-se os princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre empresa seguradora e seus clientes, a teor do artigo 3º, § 2º, da Lei n. 8.078/90.

A negativa da seguradora de realizar o pagamento da indenização ao segurado ou dependentes, fundada no agravamento voluntário do risco pelo segurado, na forma do artigo 768 do Código Civil, depende da prova inconteste de que a morte fora premeditada pelo segurado.

O envolvimento em briga com pessoa armada não conduz à conclusão segura de que houve o agravamento do risco e, por si só, não é causa determinante da exclusão da cobertura.

Em havendo alguma dúvida pairando sobre a questão a ser solvida, esta resolve-se em favor do segurado ou de seus dependentes.

A correção monetária incidirá sobre a verba indenizatória, a contar da data em que se deu a negativa do pagamento pela seguradora.
(TJSC, Apelação Cível n. 2011.091468-6, de Papanduva, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. 29-03-2012 - grifou-se).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A Seguradora somente se exime do dever de indenizar o valor da cobertura securitária por acidente de veículo terrestre, quando devidamente comprovado que a conduta do segurado foi intencional e determinante para o agravamento do risco, o que não se conclui da narrativa feita pela origem.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 22210 GO 2011/0120212-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2016)

Assim, não havendo comprovação de que o segurado agravou intencionalmente o risco de sua morte,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e julgar improcedentes os Embargos à Execução, invertendo-se os ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL-CONVOCADA):

Com todas as vênias, peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 16 DE agosto DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. ANTÔNIA). O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO E O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL-CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator para
dar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023